Tribunal: TJDFT
Processo: 0729320-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, do CPC. INADIMPLEMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidenciado o descumprimento da ordem judicial, mostra-se legítima a consolidação da multa cominatória fixada na ação de conhecimento, em valor considerado proporcional às circunstâncias do caso.
2. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC incide sobre o débito exequendo em razão do não pagamento voluntário no prazo legal, tratando-se de penalidade distinta das astreintes aplicadas na fase de conhecimento. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.